Tribunal: TJDFT
Processo: 0749270-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749270-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CJS Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda em face da r. decisão (ID 215877625, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pelo Condomínio Residencial Morada Nobre em desfavor da Agravante, deferiu a tutela provisória requerida pela parte Autora para “determinar que o réu inicie, no prazo de até 15 (quinze dias), a partir da intimação desta decisão, as obras de construção do muro de arrimo e as medidas de contenção necessárias para garantir a estabilidade do muro divisório ao Condomínio do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais) limitado, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a contar do 16o dia em caso de descumprimento”. Conforme explicitado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 66414609), a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. A parte Agravante apresenta pedido de reconsideração (ID 66650874), defendendo a existência dos requisitos legais que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a sustar os efeitos da r. decisão agravada. Passo a decidir. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme dispõe o art. 1.299 do CC/02, “o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos”. Infere-se desse dispositivo legal que o exercício do direito de construir não é absoluto, de maneira que aquele que começa projeto de edificação não deve causar danos aos imóveis vizinhos à obra. Na hipótese, o Recorrente alega que os riscos de segurança no imóvel vizinho não decorrem do aterro realizado pela construtora, mas, sim, pelo fato de que o “muro do Agravado foi construído fora das normas técnicas, e está há muitos anos sem qualquer manutenção”. A respeito dessa alegação, cabe destacar que o muro no imóvel do condomínio Agravado já existia quando a construtora Agravante efetuou obras de aterramento e, por conseguinte, deveria ter tomado cautelas necessárias para manter a integridade do muro vizinho. Conforme bem destacou o Juízo da origem na decisão agravada, há perigo de dano irreparável no caso em análise, uma vez que “o laudo técnico anexado à inicial reporta que o muro de divisa apresenta deslocamento expressivo, situação que compromete sua estabilidade e configura risco iminente de colapso”. A despeito da existência de provas técnicas unilaterais em sentido contrário apresentadas pelo Recorrente, o laudo juntado no recurso sequer foi objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo. Desse modo, a análise em grau recursal do laudo pericial juntado pela Agravante configuraria supressão instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Acrescente-se que, conquanto haja dispêndio de recursos para construção de muro de arrimo e para realização de medidas de contenção a fim de garantir a estabilidade do muro divisório ao condomínio, há que ser considerado que eventual queda do muro já existente no local poderá causar prejuízos passíveis de atingir terceiros de boa-fé, inclusive, a incolumidade física dos moradores. Nesse cenário, o direito à segurança e à incolumidade física dos moradores do condomínio deve prevalecer frente ao risco de danos patrimoniais alegados pelo Agravante. Complemente-se que inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, porquanto, constatado no decorrer do trâmite processual que a medida era desnecessária, poderá o Agravante buscar o devido ressarcimento em face do Agravado. Nesse cenário, em sede de juízo de cognição sumária, deve ser mantida a r. decisão agravada. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator